Tribunal: STF
Processo: RE 525852
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-10-14
Data de publicação: 2008-10-14

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
   DISCRIMINAÇÃO DE PULSO NA FATURA TELEFÔNICA. INTERESSE DA UNIÃO
   NO FEITO: AUSÊNCIA. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR:
   OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. PRECEDENTES.
1.      Entendimento
   pacificado quanto à matéria que demonstra a ausência de interesse
   jurídico da União na demanda, bem como a incidência de legislação
   infraconstitucional pertinente, não havendo falar em ofensa à
   Constituição Federal.
2.      Julgamento do mérito de recurso
   extraordinário com repercussão geral reconhecida para ratificar a
   desnecessidade de intervenção da União no feito, bem como a
   ausência de questão constitucional a ser apreciada (RE 571.572/BA,
   rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, 08.10.2008).
3.      Agravo
   regimental improvido.